Tribunal: TJSP
Processo: 0042017-18.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Receptação de fios de cobre sem identificação externa- Recurso da Telefônica Brasil S/A enquanto assistente da acusação- Legitimidade recursal reconhecida à luz do artigo 271, "caput", do Código de Processo Penal- Recurso improvido ante manifesta prescrição intercorrente a beneficiar acusado maior de 70 anos relativamente aos crimes capitulados nos artigos 180, § 1o e 288, do Código Penal-

Ementa:
Receptação de fios de cobre sem identificação externa- Recurso da Telefônica Brasil S/A enquanto assistente da acusação- Legitimidade recursal reconhecida à luz do artigo 271, "caput", do Código de Processo Penal- Recurso improvido ante manifesta prescrição intercorrente a beneficiar acusado maior de 70 anos relativamente aos crimes capitulados nos artigos 180, § 1o e 288, do Código Penal- Absolvição também mantida quanto a todos os imputados, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau quanto ao crime de associação criminosa- Recursos da Defesa provido para absolvição dos demais acusados pela prática do crime de receptação dolosa, dada a inexistência de prova da origem ilícita do cobre apreendido- Artigo 386, II, do Código de Processo Penal- Recursos conhecidos e parcialmente providos.